Tribunal: STF
Processo: HC 83768
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE
QUANDO A PRIVATIVA DE LIBERDADE É ACIMA DE 6 MESES.
Não cabe habeas
 corpus para se discutir questões relacionadas às custas processuais
 por não envolverem riscos à liberdade de locomoção (Súmula
395).
Somente existe a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando aquela
 é fixada acima de 6 (seis) meses (art. 46 do CP).
Conhecimento em
parte e, nessa parte, deferido o pedido para, mantendo-se a
condenação, determinar o retorno do processo para que nova decisão
seja proferida.